Tribunal: TJSP
Processo: 1102281-11.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO SUBSISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA.

RECURSO PROVIDO